Tribunal: TJSP
Processo: 1080583-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
LITISPENDÊNCIA – Inocorrência – Não há litispendência entre esta ação e o cumprimento de sentença que busca o recebimento de multa pelo descumprimento de tutela de urgência – Preliminar afastada.
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo - Descontos de valores de prestações de suposto mútuo bancário no benefício previdenciário da autora - Autora nega a contratação de empréstimo consignado

Ementa:
LITISPENDÊNCIA – Inocorrência – Não há litispendência entre esta ação e o cumprimento de sentença que busca o recebimento de multa pelo descumprimento de tutela de urgência – Preliminar afastada.
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo - Descontos de valores de prestações de suposto mútuo bancário no benefício previdenciário da autora - Autora nega a contratação de empréstimo consignado com o Banco réu – Embora juntado aos autos o contrato, Banco réu não apresenta o áudio da conversa telefônica da autora, na qual foi realizada a contratação e foi ela induzida a contratar o que não queria - Ônus da prova que competia ao Banco réu – Art. 373, II, do CPC - Falha do Banco réu no dever de informação – Autora que demonstra boa-fé ao pedir o depósito judicial do valor que lhe foi creditado - Declaração de inexigibilidade do débito mantida – Dano moral "in re ipsa" - Indenização mantida em R$ 15.000,00 e que não comporta redução – Devolução em dobro do indébito – Cabimento - Aplicação do entendimento do STJ nos EAREsp no 600.663/RS e 679.608/RS de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobrança impugnada posterior a 30-3-2021 - Sentença de procedência mantida - Honorários recursais - Descabimento - Honorários advocatícios arbitrados pela sentença no patamar máximo do art. 85, § 2o, do CPC.
Recurso desprovido.